Tribunal: CARF
Processo: 10825.900389/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900389/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.722 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
DOGMA RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO
PENDENTE.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
TRIBUTO.
SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
A protocolização do pedido de compensação e as manifestações de
inconformidade em processo de compensação ou restituição, na esfera
administrativa, a teor do art. 151, III, do CTN e do Decreto no 70.235/72, uma
vez apresentadas pelo contribuinte, têm o condão de impedir a exigibilidade do
débito até que se resolva a questão em torno da extinção do crédito tributário
em razão da compensação. Em decorrência, não flui o prazo prescricional de
cobrança do débito, pois a Fazenda Nacional se encontra impedida de cobrar os
débitos pelo pedido e pela discussão administrativa.
TRIBUTO NA FONTE. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900389/2009-91
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-31.172, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não homologando a compensação em litígio, efetuada com a utilização de crédito oriundo de
saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica, relativo ao ano-calendário de 2001,
exercício 2002.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, até o momento, transcrevo-o abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta. em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação de fls. 01/09, por
intermédio da qual a interessada pretende compensar débitos próprios com crédito
decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica, no valor de R$
4.724,50, relativo ao ano-calendário de 2001, exercício 2002.
Posteriormente, a contribuinte transmitiu as PER/Dcomp de n°
22660.39203.111204.17.02-1937,
21982.44431.111204.1.3.02-7005
e
38863.14397.111204.1.7.02-0718, tendo como origem do direito creditório o presente
processo.
Por intermédio do despacho decisório de fl. 22, a DRF/Bauru reconheceu parcialmente
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, no valor de R$ 1.524,57,
homologando-se as declarações de compensação, objeto dos autos, até o limite do
crédito reconhecido, aó fundamento de que as retenções informadas na DIPJ/2002
foram confirmadas parcialmente.
Irresignada, em 01/04/2009, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de
fls. 29/35, acompanhada dos documentos de fls. 36/259, na qual alega, em síntese, que:
a) estão prescritos todos os eventuais débitos do IRPJ relativos ao período de apuração
do ano de 2001; b) conforme reza o artigo 174 do CTN, o direito de executar o crédito
fiscal tem o marco inicial a data da constituição definitiva do crédito tributário; c) o
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

crédito tributário se constitui por meio do lançamento, fluindo a partir de então o prazo
prescricional de cinco anos para a sua cobrança; d) cuidando-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação não se exige a formação de processo administrativo, nem
posterior notificação para a sua consolidação; e) transcreve o artigo 150, §4°, do CTN,
citando jurisprudência do STJ; O a empresa é, essencialmente, uma prestadora de
serviços nas áreas de seleção de pessoal, terceirização, limpeza e conservação,
vigilância em geral e mão de obra temporária; g) emite notas fiscais fatura de serviços,
especificando detalhadamente a natureza dos serviços prestados; h) destaca no
documento fiscal o valor bruto da Nota, o valor relativo ao IRRF, além do relativo à
retenção para a Seguridade Social, fazendo constar, por fim, o valor do recebimento
líquido; i) é exatamente esse valor líquido, a importância que efetivamente recebeu do
cliente e que constou expressamente no corpo da Nota Fiscal; j) o IRRF, calculado à
alíquota de 1%, não se trata de valor a ser apurado posteriormente ou que dependa ou
não de ser comprovado; k) a impugnante sofreu a retenção na fonte exatamente no dia
do vencimento da fatura, data em que recebeu do cliente a importância líquida constante
na Nota Fiscal; 1) a retenção na fonte está cabalmente comprovada; m) cabe aos clientes
da impugnante recolher à Receita Federal as importâncias por eles retidas a título de
IRRF;
como a impugnante comprova o efetivo recolhimento dos valores relativos ao IRRF? o)
a impugnante não detém qualquer instrumento para compelir o seu cliente a fazer o
citado recolhimento ou comprovar que o fez; p) atos de império são facultativos apenas
e tão somente à Administração Pública; q) os valores de composição do crédito
informado no PER/Dcomp são confirmados mediante consulta aos sistemas da RFB ou
pela apresentação de documentos comprobatórios pelo sujeito passivo; r) as notas
fiscais fatura dos serviços prestados são os documentos hábeis para comprovar o IRRF,
razão pela qual junta todas as Notas Fiscais que compõem as parcelas do crédito
informado; s) ao notificar o lançamento agora, a contribuinte estaria pagando imposto
de renda em duplicidade, além de ser penalizada injustamente por uma situação que
absolutamente não deu causa. Ao final, requer que seja acolhida a presente impugnação,
pelo que aguarda o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Por sua vez, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DIREITO
CREDITÓRIO.
TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A restituição/compensação de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil está condicionada à comprovação de certeza e liquidez dos
alegados indébitos, exigência que, no caso de saldo negativo de IRPJ a compensar,
oriundo de retenções do imposto de renda na fonte, pressupõe a comprovação da
formação do saldo negativo do imposto, no correspondente ano-calendário, e de sua
regular escrituração contábil/fiscal.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando, em síntese, os argumentos delineados na Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
II - O Direito
II. 1 - PRELIMINAR
11.1.1 - Da prescrição
Estão prescritos todos os eventuais débitos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
relativos ao período de apuração do ano de 2001.
Adentrando-se à questão, conforme reza o artigo 174 do CTN, o direito de executar o
crédito fiscal tem como marco inicial a data da constituição definitiva do crédito
tributário, através do lançamento, que é justamente o ato administrativo destinado a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, outorgando à Fazenda o
direito de exigir seu crédito, posição adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Têm-se, assim, que o crédito tributário se constitui por meio do lançamento, fluindo a
partir de então o prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança
Cuidando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como no caso em
questão, em que o próprio contribuinte apura o valor do débito e o declara ao Fisco, não
se exige a formação de processo administrativo, nem posterior notificação para a sua
consolidação. A constituição definitiva, neste caso, dá-se pelo auto-lançamento, sendo o
crédito exigível desde então e sendo este o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional. (...)
Como dito, estão prescritos os eventuais débitos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
relativos ao período de apuração de 2001.
11.1.2 - Da juntada de novos documentos
Sem prejuízo do até aqui exposto, e em atenção ao princípio da verdade material, a
recorrente requer a juntada dos inclusos documentos, constituídos de:
ANEXO I - "Detalhamento do Crédito PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de
Crédito", onde se verifica na página 2 os valores erroneamente não confirmados pelo
Auditor Fiscal que analisou o processo inicial, no montante de R$ 3.199,93;
ANEXO II - "Demonstrativo Detalhado dos Recebimentos das Notas Fiscais pelos
Valores Líquidos das Retenções", no qual é demonstrado detalhadamente o valor
líquido de recebimento de cada nota fiscal, inclusive com o número da página do Diário
Geral onde foram escriturados os recebimentos, montando R$ 4.542,90, dos quais,
erroneamente, não foram confirmados R$ 3.199,93.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

ANEXO III - "Cópias das páginas do Diário Geral", onde foram escriturados os
recebimentos das notas fiscais, comprovando que o recebimento deu-se pelo valor
líquido das retenções destacadas nas notas fiscais, inclusive da retenção do IRRF.
Para que não reste dúvida foram juntadas também cópias dos termos de abertura e
encerramento do Livro Diário Geral;
ANEXO IV - "Cópia das Notas Fiscais" que deram origem às retenções;
ANEXO V - "Informe de rendimento emitido pela empresa:"
IRIZAR BRASIL S/A - CNPJ 02.301.582/0001-71, cujo montante de retenção foi de
R$ 2.099,00, idêntico ao compensado pela Recorrente. (original)
Apesar de solicitados a todos os seus clientes a Recorrente não logrou êxito quanto às
outras fontes pagadoras, porém, os demais documentos juntados comprovam a efetiva
retenção, até mais que o próprio informe de rendimento, pois, é prova material da
efetiva retenção.
A documentação ora juntada corrobora com todo o alegado e que, sem dúvida enseja a
total homologação do créditos e da recorrente a conseqüente anulação do lançamento
efetuado. (...)
Como dito, os valores retidos na fonte a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
relativos ao período de apuração do ano de 2001 e que geraram o crédito reclamado
estão cabalmente demonstrados com a apresentação das Notas Fiscais e dos Registros
contábeis comprobatórios dos recebimentos das mesmas, pelos valores líquidos das
retenções, razão pela qual devem ser homologados.
Caso não sejam desde logo acolhidas as preliminares para o sujeito passivo, ora
recorrente, a contestar...
II. 2 - DO MÉRITO
Assinale-se desde já, que a ora Recorrente é empresa prestadora de serviços nas áreas de
seleção de pessoal, terceirização, limpeza e conservação, vigilância em geral e mão de
obra temporária.
É optante do regime de tributação do lucro real anual.
Nesta qualidade, emite Notas Fiscais Fatura de Serviços especificando detalhadamente a
natureza dos serviços prestados, conforme se observa das cópias juntadas - ANEXO IV.
Destaca no documento fiscal, ainda, o valor bruto da Nota, o valor relativo ao Imposto
de Renda Retido na Fonte, além do relativo à retenção para a Seguridade Social,
fazendo constar, por fim, o valor de recebimento líquido na Nota Fiscal.
E é exatamente esse valor líquido, a importância que efetivamente recebeu do cliente e
que constou expressamente, inclusive por extenso, no corpo da Nota Fiscal Fatura de
Serviços, sendo os valores líquidos das retenções recebidos de seus clientes e
devidamente escriturados no Livro Diário (ANEXO III).
É de se ressaltar, que o Imposto de Renda Retido na Fonte, calculado à alíquota de 1%,
não se trata de valor a ser apurado posteriormente ou que dependa ou não de ser
comprovado.
A suplicante sofreu a retenção na fonte conforme prova seus
registros contábeis - ANEXO III e demais ANEXOS.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

As cópias das Notas Fiscais juntadas e a farta documentação contábil comprovam o
alegado.
A retenção na fonte está cabalmente comprovada.
Cabe aos clientes da Recorrente, no entanto, a quem prestou seus serviços, recolher à
Receita Federal as importâncias por eles retidas a título de Imposto de Renda na Fonte.
Isto posto, a questão se resume à glosa da compensação do Imposto de Renda Retido na
Fonte efetuada pela Recorrente referente às retenções efetuadas por alguns de seus
clientes. (ANEXO I, página 2).
Importante esclarecer que, em nenhum momento o Auditor Fiscal, que tem acesso a
toda documentação da Requerente, fez duvidar que a receita que objetivou as retenções
tenha sido oferecida à tributação, como de fato foram, o que pode ser constatado a
qualquer momento pelos registros contábeis e fiscais da Recorrente.
Conforme consta-se na folha dois do relatório "Detalhamento do Crédito -
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito", emitido pelo site da Receita
Federal do Brasil, (ANEXO I), o que motivou a presente discussão foi a não
confirmação pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil das compensações num
montante de R$ 3.199,93.
O motivo da não admissibilidade da compensação foi o fato da Recorrente não ter
apresentado os informes de rendimentos dos valores retidos ou comprovado mediante
sua escrituração contábil que os valores foram recebidos com o abatimento das
retenções.
Como é sabido, infelizmente, muitos contribuintes não enviam informes de rendimentos
aos prestadores de serviços ou ainda cometem erros ao preencher a Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF - ou ainda nem recolhem os montantes
retidos.
Como se sabe, por outro lado, atos de império ou de autoridade são facultativos apenas
e tão somente à Administração Pública.
Somente a Receita Federal pode fiscalizar, cobrar e eventualmente multar e executar o
sujeito passivo da obrigação. A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado, nem de
longe tem essa competência, muito menos faculdade para tanto.
Não pode a Recorrente, por conta do descumprimento de obrigação acessória de
algumas fontes pagadoras, responsáveis pela retenção e envio dos informes de
rendimentos, deixar de compensar o Imposto de Renda, comprovadamente retido pela
fonte pagadora, sob pena de recolher em duplicidade parte do Imposto de Renda.
Como prova que os valores destacados nas Notas Fiscais de Serviços foram
efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, a Recorrente junta à presente os seguintes
documentos:
ANEXO I - "Detalhamento do Crédito PER/DCOMP Despacho Decisório —
Análise de Crédito", onde se verifica na página 2 os valores erroneamente não
confirmados pelo Auditor Fiscal que analisou o processo inicial, no montante de R$
3.199,93;
ANEXO II - "Demonstrativo Detalhado dos Recebimentos das Notas Fiscais pelos
Valores Líquidos das Retenções", no qual é demonstrado detalhadamente o valor
líquido de recebimento de cada nota fiscal, inclusive com o número da página do Diário
Geral onde foram escriturados os recebimentos, cujos valores de IRRF monta R$
4.542,90, dos quais, erroneamente, não foram confirmados R$ 3.199,93.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

ANEXO III - "Cópias das páginas do Diário Geral", onde foram escriturados os
recebimentos das notas fiscais, comprovando que o recebimento deu-se pelo valor
líquido das retenções destacadas nas notas fiscais, inclusive da retenção do IRRF.
Para que não reste dúvida foram juntadas também cópias dos termos de abertura e
encerramento do Livro Diário Geral;
ANEXO IV - "Cópia das Notas Fiscais" que deram origem às retenções;
ANEXO V - "Informe de rendimento emitido pela empresa:"
IRIZAR BRASIL S/A - CNPJ 02.301.582/0001-71, cujo montante de retenção foi de
R$ 2.099,00, idêntico ao compensado pela Recorrente. (original)
Apesar de solicitados a todos os seus clientes a Recorrente não logrou êxito quanto aos
outros, porém, os demais documentos juntados comprovam a efetiva retenção, até mais
que o próprio informe de rendimento, pois, é prova material da efetiva retenção.
A documentação corrobora com todo o alegado e que, sem dúvida ensejam a total
homologação dos seus créditos e a conseqüente anulação do lançamento efetuado.
Desta forma, ante o todo o exposto, a Empresa Recorrente requer que seja o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO conhecido e provido, reformando-se a respeitável decisão•
de Primeira Instância, julgando-se improcedente o débito lançado em objeto, e
determinando seu conseqüente arquivamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que comprovou
o tributo na fonte que utilizou para formação do saldo negativo de IRPJ e pleiteia reforma do
acórdão de piso, com o consequente reconhecimento de pretenso crédito oriundo de pagamento
indevido do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita 1708, relativamente ao
ano-calendário de 2001, exercício 2002.
Preliminar
Da prescrição e juntada de novos documentos
Segundo alegação da Recorrente estariam prescritos todos os eventuais débitos do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica relativos ao período de apuração do ano de 2001.
Todavia, tal argumento é improcedente já que o Código Tributário Nacional assim
dispõe:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Ora, no momento em que o contribuinte apresenta um pedido de compensação,
por óbvio considera o débito não exigível, que deverá ser compensado com o direito creditório
perseguido, não havendo se falar em prescrição Aqui é importante rememorar que a
exigibilidade do crédito tributário, informado no pedido de compensação, encontra-se suspensa
desde a protocolização do pedido, passando pelas fases do contencioso administrativo fiscal, pois
a Administração Fiscal somente poderá cobrar eventual crédito tributário não compensado após
o término da via administrativa.
Não por outra razão, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no ERresp no
850.332 - SP, relatora a ministra Eliana Calmon, esposou entendimento neste sentido, ainda que
não vinculante, em julgado assim ementado:
TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - COMPENSAÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
INDEFERIDA
PELA
ADMINISTRAÇÃO
–
RECURSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
TRIBUTO – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA.
1. As impugnações, na esfera administrativa, a teor do CTN, podem ocorrer na forma de
reclamações (defesa em primeiro grau) e de recursos (reapreciação em segundo grau) e,
uma vez apresentadas pelo contribuinte, têm o condão de impedir o pagamento do valor
até que se resolva a questão em torno da extinção do crédito tributário em razão da
compensação.
2. Interpretação do art. 151, III, do CTN, que sugere a suspensão da exigibilidade da
exação quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo,
qualquer que seja esta.
3. Nesses casos, em que suspensa a exigibilidade do tributo, o fisco não pode negar a
certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, de que trata o art. 206 do CTN.
4. Embargos de divergência providos.
Cita-se ainda posicionamento deste Tribunal Administrativo:
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO. Ao litígio administrativo
instaurado em face da não homologação da compensação, aplica-se, em relação à
prescrição, a mesma regra aplicável ao processo administrativo relativo ao lançamento,
conforme jurisprudência firmada no STJ, apontada no REsp: 1169963/SC, no seguinte
sentido: "Tendo havido pedido de compensação tributária, a jurisprudência deste
Tribunal Superior firmou-se no sentido de que, nessa hipótese, a exigibilidade do
crédito fica suspensa, impedindo a ocorrência da prescrição executória. (Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção, Acórdão no 3402-007.335, Data da
Sessão: 18/02/2020)
Rejeito, pois, a preliminar de prescrição suscitada e deixo para apreciar a questão
da possibilidade de juntada de novos por ocasião do recuso voluntário, juntamente com o mérito,
o qual passo a analisá-lo imediatamente.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

No mérito
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ.
Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos
com os dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência . Além disso, por
via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação .
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Além do que é importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de
regências da matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório
líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito
confessado encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso de regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do
saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

Em relação à dedução de tributo na fonte, a legislação prevê que a pessoa jurídica
pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar
aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos que pagaram ou
creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de terceiros, com indicação
da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número de inscrição no CNPJ,
das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da fonte, mediante a
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Está consignado no voto condutor do Acórdão da DRJ, e-fls. 264-272 que nos
autos não constam os registros contábeis relativos às compensações do IRPJ devidos nos
períodos subsequentes à apuração do saldo negativo de IRPJ sob exame (a partir de janeiro de
2002).
Assim, Recorrente dialogando com o acórdão de piso, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário, carreou aos autos a documentação, numa análise
perfunctória, necessários para a demonstração em questão: Livro Diário (e-fls. 323-405);
Comprovante de Rendimentos (e-fls. 412); Notas Fiscais (e-fls. 413-586); Comprovantes de
Rendimentos (e-fls. 589); Notas Fiscais (e-fls. 590-595); Comprovante de Rendimentos (e-fls.
597).
A comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Assim, em que pese ter a
Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso, em obediência à verdade material
que deve pautar os processos administrativos, da formalidade moderada e na permissão
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos
indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para a juntada de provas nesse
caso específico e, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de julgamento,
haja vista que as questões trazidas no recurso voluntário não foram enfrentadas nas instâncias
anteriores, deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar as declarações da
Recorrente quanto à demonstração da liquidez e certeza do crédito, através da análise dos
documentos juntados nesta oportunidade.
Ademais, os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento
da Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob
esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.722 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900389/2009-91

administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143 em relação ao tributo na fonte para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital